Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708675-92.2021.8.07.0004 EMBARGANTE: ROSELY DA SILVA GOMES EMBARGADOS: TENÓRIO FLAUZINO ROCHA, IRISVALDO FLAUSINO ROCHA, LUCAS MARQUES GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Rosely da Silva Gomes, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material na decisão ora embargada ao mencionar que o recurso mereceria ser admitido, porém, fundamentá-lo pela inadmissão. Reitera, ademais, todos os argumentos expostos no recurso outrora interposto, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da sentença ou do acórdão por cerceamento de defesa, bem como a retificação da decisão e admissão do apelo. Com razão a embargante quanto à ocorrência de erro material. Assim, revogo a decisão de ID 53956729 e passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 52687205. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. PROCURAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. CAPACIDADE CIVIL DO OUTORGANTE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE POR DOENÇA. ALIENAÇÃO DE BENS POR TITULAR DO PATRIMÔNIO PERMITIDA. REVOGAÇÃO TÁCITA DA PROCURAÇÃO NÃO CONFIGURADA. VALIDADE E LEGALIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. 1 Impossibilidade de anulação da procuração e cessão de direitos com base em alegados vícios, uma vez que a análise detalhada dos documentos e argumentos apresentados não revela irregularidades que possam comprometer a validade do ato jurídico. 2 A procuração, de natureza pública, assegura maior segurança jurídica ao ato, dada a sua outorga efetuada perante tabelião, o que confere fé pública ao documento. 2.1 Procuração apresentada é do tipo "in rem suam", caracterizada por sua natureza irrevogável e irretratável. 2.2 Cessão de direitos corrobora a procuração, confirmando o interesse do outorgante em transferir os direitos do bem. 3 Ausência de evidências que demonstram incapacidade civil do outorgante no momento da outorga. 4 A validade e a legalidade da transferência dos direitos do imóvel ao primeiro réu restam incontestáveis. 4.1 A transferência subsequente dos direitos do imóvel a um terceiro configura o legítimo exercício do direito do réu de dispor de seu patrimônio, refletindo a legalidade e a validade do ato. 5 RECURSO NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 17, 109, 110, 139, inciso IX, 278 e 485, inciso VI, todos CPC e 5o, incisos LIV e LV, da CF, sustentando, em síntese, sua legitimidade sucessória, mormente por ser matéria de ordem pública, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa. Pugna, assim, pela nulidade dos negócios jurídicos que tenham o nome de Maria Alves da Costa, ante a ausência de registro de seu nascimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17, 109, 110, 139, inciso IX, 278 e 485, inciso VI, todos CPC, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030